Tribunal: TJSP
Processo: 2396909-26.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a validade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) em execução fiscal promovida pelo Município de Avaré.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a alegada omissão no acórdão quanto à validade das

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a validade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) em execução fiscal promovida pelo Município de Avaré.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a alegada omissão no acórdão quanto à validade das CDAs.
III. Razões de Decidir
3. Impossibilidade de reabrir a discussão sobre pontos já apreciados na solução do litígio.
4. Não existência de matéria a ser aclarada no acórdão embargado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não cabe embargos de declaração para reabrir discussão sobre matéria já decidida. 2. Ausência de omissão no acórdão embargado.